Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO - LEI 14.034/2020. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pretensão recursal da recorrente à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, em razão de cancelamento de voo durante o cenário da pandemia da Covid-19.
2. Incontroverso o fato de que os autores adquiriram passagens aéreas com destino ao Copenhagen, saindo de Brasília, com embarque previsto para o dia 31/05/2020 e de que os voos foram cancelados em consequência da pandemia.
3. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originada na Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
4. Dispõe o art. 3o da referida Lei, alterado pela Lei 14.174/2021, que “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado”.
5. Dessa forma, cancelado o voo em 31/05/2020, sem que fosse marcado novo voo, extinguiu-se o prazo para que o réu procedesse à devolução parcelada da quantia paga. Nesse cenário normativo, têm direito o autor ao reembolso do valor pago pela passagem original, nos exatos termos da sentença.
6. De acordo com o conjunto probatório, e conforme os fatos narrados, diante da negativa da Cia Aérea de reembolso das passagens aéreas, os autores não tiveram alternativa, senão a de aceitar a disponibilização de vouchers com validade de 01 (um) ano, sob a condição de que, decorrido esse prazo, se não fossem adquiridos novos bilhetes, o valor em dinheiro seria devolvido integramente pela empresa, sem qualquer penalidade. Ocorre, que a empresa não emitiu os vouchers, no prazo estipulado, para que os autores pudessem usufrui-los e nem providenciou o reembolso das passagens aéreas. Os autores tentaram resolver a questão diversas vezes, mas não obtiveram êxito, inclusive valeram-se de meios extrajudiciais cabíveis (reclame aqui, correio eletrônico, emails, protocolos e etc.). A companhia aérea somente se manifestou após o decurso do prazo e para informar que o montante seria pago apenas em 22/09/2022, ou seja, mais de 02 anos depois da viagem cancelada (ID 33117029).
7. Vale ressaltar que, da data do vencimento para o reembolso das passagens aéreas (31/05/2021) até a data da proposta de acordo (25/11/2021), transcorreram cerca de 06 (seis) meses (ID 31117048), sem que a recorrente tenha realizado o reembolso dos valores das passagens aéreas. Ainda, insta consignar que os autores deixaram de viajar, durante o período de 01 (um) ano, a partir da data do cancelamento do voo, em razão da não disponibilização dos vouchers.
8. Diante disso, torna-se indubitável não apenas a falha na prestação do serviço, como também o insuficiente auxílio material prestado. Embora sopesado o conjunto fático dos autos e o fortuito externo representado pela pandemia de Coronavírus, tem-se que as empresas aéreas não podem se furtar de alcançar a devida assistência material aos consumidores, ainda que abrangida pela verificação do fortuito. Nesse sentido, é clara a redação do § 4o do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, também trazida ao ordenamento através da promulgação da Lei no 14.034/2020, ao não afastar das transportadoras o dever de reembolso, de reacomodação de voo e de reexecução em modalidade diversa.
9. A atitude de desídia do fornecedor de serviços de transporte aéreo, que se demora por tempo excessivo no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo-lhe, uma verdadeira via crucis para a obtenção dos vouchers e reacomodação de voo, configura abuso de direito que enseja a ocorrência de dano moral e exige a sua reparação.
10. O contexto fático probatório dos autos revela situação que não se restringe ao mero descumprimento contratual, mas ingressa no campo da omissão abusiva no atendimento dos interesses dos autores.
11. Os transtornos descritos ultrapassam o mero dissabor e aborrecimentos, ainda mais considerando, especialmente, (1) o descaso da empresa ré em disponibilizar os vouchers, (2) o insatisfatório atendimento aliado à (3) ansiedade e estresse dos passageiros que decorreram das infrutíferas tentativas de tentar solucionar a questão.
12. Atento às diretrizes básicas para o arbitramento da reparação civil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 2.000,00 para cada autor, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação.